Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). FATOS GERADORES DOS TRIBUTOS VERIFICADOS ANTES DA ARREMATAÇÃO DO BEM. LEGITIMIDADE DA PROPRIETÁRIA ORIGINÁRIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. ESTIPULAÇÃO ENTRE PARTICULARES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXIMIR AS PARTES DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 32, 34 E 123 TODOS DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. A jurisprudência consolidada deste Egrégio TJDFT estabeleceu que os espelhos do SITAF são documentos unilaterais e, por si sós, não são suficientes para comprovar que houve o reconhecimento do crédito fiscal pelo contribuinte do tributo, motivo pelo qual não há que se falar em falta de interesse de agir.
2. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. A ilegitimidade passiva pode ser analisada através da exceção de pré-executividade, desde que os vícios apontados sejam evidentes e possam ser confirmados sem a necessidade de prolongamento probatório.
3. No caso, de acordo com a documentação anexada aos autos, inexistem dúvidas de que os fatos geradores dos impostos executados ocorreram em momento anterior à arrematação do bem. Considerando que, à época dos fatos geradores do tributo em questão, a executada ainda era, para os fins legais, proprietária do imóvel, resta evidenciada a sua legitimidade passiva na presente demanda, nos termos dos artigos 32 e 34, do CTN:
4. Houve, posteriormente, um acordo judicial entre a arrematante e a agravante com relação à responsabilidade pelo adimplemento dos tributos, de modo que produz efeitos apenas entre aqueles que avençaram seu cumprimento, não sendo oponível à Fazenda Pública, conforme disposição expressa do art. 123, do Código Tributário Nacional.
5. Recurso conhecido e desprovido.